Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-73.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003639-73.2018.8.11.0041
Vistos etc.
São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por Oeles dos Santos Cunha e o segundo pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Em síntese, ao ajuizar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais em face da Concessionária de energia elétrica, o Recorrente alegou que em novembro de 2017, recebeu correspondência enviada pela Energisa, denominada “Carta ao Cliente”, informando que, em 05/10/2017, foi realizada vistoria na unidade consumidora cadastrada em seu nome e constatada anormalidade que resultou em recuperação de consumo no valor de R$ 8.519,72 (oito mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), referentes aos meses de 11/2016 até 09/2017.
Aduziu que durante tal período o imóvel encontrava-se desocupado, pois estava residindo em outro endereço, de forma que a unidade consumidora estava desligada.
Assim, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação da Concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida.
Na Contestação, a Energisa sustentou que realizou vistoria na Unidade Consumidora, lavrou o TOI, que foi assinado pelo Autor, e procedeu à cobrança da recuperação de consumo, tudo nos termos da Resolução 414/2010, da ANEEL, de forma que os pedidos deveriam ser julgados improcedentes, pois a cobrança é devida e agiu no estrito direito de credora.
De acordo com a sentença, o TOI não está assinado pelo Consumidor/Autor, bem como não há provas de que uma cópia do documento lhe foi enviado.
O Julgador ainda consignou que o Autor comprovou que entre os meses de março a julho de 2016 a unidade consumidora estava desligada, de forma que não há falar em recuperação de consumo referente aos citados meses.
Por fim, considerando que houve suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, entendeu pela presença de dano moral indenizável.
Com esses fundamentos, declarou a inexistência do débito no montante de R$ 8.519,72 (oito mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), condenou a Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
O primeiro Apelante insurge-se quanto ao montante fixado para a indenização e pede que seja majorado para quantia não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A Energisa, por sua vez, alega que o Julgador não se atentou para o fato de que o Consumidor/Apelado acompanhou a vistoria e assinou o TOI. Ou seja, que não agiu de forma unilateral.
Argumenta que, constatada a fraude externa no medidor, deve proceder à revisão do faturamento, em relação ao período em que o consumo de energia discrepou da média habitual da unidade, forte nas disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória, ressalta que não suspendeu o fornecimento de energia elétrica e tampouco inscreveu o nome do Recorrido nos órgãos restritivos de crédito.
Assim, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.
Subsidiariamente, requer que a indenização seja reduzida para, no máximo, R$ 600,00 (seiscentos reais).
Embora intimada, a Concessionária de energia não apresentou contrarrazões.
Contrarrazões de Oeles dos Santos Cunha no Id. 70423450.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Os recursos dispensam julgamento pelo Colegiado, eis que as matérias questionadas já estão consolidadas na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o julgamento monocrático, à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ.
Com efeito, de acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.
Conforme é cediço, o entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:
§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2.o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3.o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (sem grifos no original)
Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.
No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 05/10/2017, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção na Unidade Consumidora registrada no nome do consumidor Apelado.
A inspeção deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.o 643660, com a conclusão de que havia desvio de energia no ramal de entrada porque o medidor instalado no local não era o mesmo que constava no sistema. Ou seja, ali deveria estar instalado o medidor n.o 2665301; contudo, foi encontrado o medidor 2663804.
Vale registrar que o TOI está acompanhado de fotografias e, conforme se extrai do documento, a vistoria foi acompanhada pelo Recorrido e, após a inspeção, o medidor foi regularizado e o consumidor assinou e recebeu o documento (Id. 70422024). Destaco, ainda, que o Autor/Recorrido não se insurgiu quanto à assinatura lançada no TOI.
A Concessionária de Energia também junta documento denominado “Carta ao Cliente – 2.a Via”, da qual consta informação de que a data da carta original seria 23/10/2017, dando ciência ao Apelado de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior e a própria narrativa dos fatos na petição inicial deixa evidente que o Apelado recebeu a correspondência.
Assim, ao que se extrai do caderno processual, a inspeção NÃO foi feita à revelia do Apelado e atendeu ao que dispõe os parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.
Ou seja, HÁ prova inconteste de que o procedimento de apuração foi acompanhado pelo Apelado, que assinou, recebeu o TOI. Logo, evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança NÃO se revela ilícita.
Há entendimento dominante quanto ao tema e, para ilustrar transcrevo os seguintes arestos:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23). (sem grifos no original)
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude. Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-MT - RI: 10007485520178110028 MT, Relator: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2019).
Também importa consignar que, segundo a jurisprudência pátria, diferente do entendimento externado pelo Recorrido, o fato de ele não ter sido o responsável pela alteração no medidor, não afasta sua responsabilidade pelo pagamento da diferença da energia consumida, pois se beneficiou do serviço.
Para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O CONSUMO EFETIVO E O CONSUMO FATURADO EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (NOTA DE DÉBITO) INDEVIDA – RECÁLCULO DE ACORDO COM A PERÍCIA TÉCNICA – CORTE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA PRETÉRITA – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO VALOR DEVIDA, NO CASO ESPECÍFICO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Comprovada a fraude ou defeito no medidor de consumo de energia não decorrente de fato do produto, a diferença apurada no período de irregularidade é dívida certa e o consumidor deverá arcar com ela, independentemente da ocorrência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL. II - Conjugando as manifestações das partes e o conjunto probatório carreado aos autos, conclui-se, indubitavelmente, que houve real equívoco na medição, decorrente da constatação de vício no equipamento medidor. Portanto, plenamente viável a cobrança da recuperação de consumo no período anterior à constatação da fraude, que, no particular, deve se dar de acordo com a Resolução Normativa 414/2010, bem como com a perícia judicial realizada nos autos. III – A recuperação de consumo deve ser realizada respeitando-se a legislação, no caso o artigo 130, V, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, critério utilizado pelo perito nomeado pelo juízo e porque representa parâmetro mais justo e razoável. IV – Ainda que seja devido o débito referente à recuperação de consumo de energia elétrica, entendo necessária a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que o corte no fornecimento ocorreu em razão de débito pretérito, sem que tenha havido notificação prévia e válida do consumidor acerca do ato. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, especialmente levando-se em consideração que se confirmou parte da dívida cobrada da autora, por energia consumida e não paga. (TJ-MS - AC: 08002450920168120001 MS 0800245-09.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 25/11/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da parte autora, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 2. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou o Relatório de Constatação de Irregularidade em Medidor subscrito por engenheiro com registro no CREA e, ainda, apresentou histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada. 3. Situação em que a irregularidade atribuída ao consumidor restou suficientemente demonstrada nos autos e o débito de recuperação do consumo de energia elétrica foi apurado segundo prevê o art. 130, III, da Resolução ANEEL no 414/2010, sem consistente impugnação dos critérios por parte da apelada. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083639609 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2020).
Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da inspeção e da cobrança.
Destaco que, embora o Apelante tenha feito prova de que entre os meses de março a julho de 2016 a unidade consumidora estava desligada, tal fato não afasta a cobrança quando evidenciada a legalidade da inspeção, diante da impossibilidade de medir o consumo não faturado.
Quanto ao valor decorrente da recuperação do consumo, vale registrar que, nos termos do artigo 130, da Resolução 414/2010, deve ser apurado da seguinte forma:
Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:
I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;
II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;
III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)
[...]
No caso concreto, a Concessionária de energia adotou, na revisão de faturamento, o critério da média dos três maiores valores regulares, ou seja, baseou-se no inciso III, do artigo 130, da Resolução 414/2010. Todavia, do TOI não consta qualquer informação de que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estavam danificados e/ou violados, a fim de afastar a aplicação do inciso II, do citado dispositivo.
Com efeito, nota-se que no campo destinado aos dados da inspeção, o funcionário da Energisa não preencheu aqueles que se referem a: 1) bobina de potencial aberta; 2) chave de aferição aberta; 3) terminal de prova aberto; 4) medidor danificado/destruído e 4) medidor com tampa perfurada/quebrada;
Logo, em que pese à inspeção tenha seguido as normas da Agência Reguladora, a cobrança, tal qual efetuada, não atende à resolução da ANEEL, pois os lacres e selos não foram violados.
Assim, a quantia devida pelo Consumidor deve ser apurada em liquidação por arbitramento, conforme artigo 509, inciso I do Código de Processo Civil, devendo o expert utilizar os critérios estabelecidos no inciso II, do artigo 130, da Resolução 414/2010 da Aneel.
Ou seja, embora afastada a ilicitude da cobrança, não deve ser reconhecido o dever de o consumidor pagar integralmente o valor cobrado, pois o montante deve ser apurado com base no inciso II, da Resolução 414/2010.
Em relação à indenização por danos morais, deve ser registrado que, neste caso, não houve a suspensão do serviço e o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. Aliás, conforme exposto, na petição inicial o Apelado pugnou pela condenação da Energisa ao pagamento da verba indenizatória, sob a tese de que a mera cobrança indevida acarreta o dano moral presumido.
Contudo, a jurisprudência do STJ, “é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores.” (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
De igual modo, a Corte Superior não reconhece a existência de dano moral presumido decorrente de mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público. (Nesse sentido: AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015; AgRg no REsp 1523291/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 08/09/2015).
Logo, a insurgência da Energisa deve ser acolhida, pois não ocorreu suspensão no fornecimento de energia e o nome do Apelado também não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.
De conseguinte, o Recurso de Apelação interposto pelo Consumidor, está prejudicado, pois almeja a majoração da verba indenizatória.
Para evidenciar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência dominante, transcrevo os seguintes precedentes:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EXCESSIVA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE E SUSPENSÃO DO SERVIÇO – AUSENTES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de ação de cancelamento de cobranças cumulada com danos morais em virtude de uma cobrança de uma fatura de energia considerada abusiva por parte do consumidor. 2. A relação entre o usuário de energia elétrica e a concessionária caracteriza uma relação de consumo, motivo pelo qual se aplica o CDC, bem como a inversão do ônus da prova se opera "ope legis", decorrendo da própria lei. 3. A cobrança indevida de débito relativo ao consumo de energia não gera, por si só, prejuízo de ordem moral a ensejar a reparação civil, inclusive quando inexistente negativação do nome do consumidor ou ameaça de suspensão do serviço de energia, tratando-se de mero dissabor. 4. Sentença mantida. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 06181401820188040001 AM 0618140-18.2018.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O FEITO, DECLARANDO INEXIGÍVEIS AS FATURAS, MAS NEGANDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO ESCORREITA. DANO MORAL QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO. COBRANÇA SIMPLES, SEM SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU INCLUSÃO DA APELANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PR - APL: 00007561720188160144 PR 0000756-17.2018.8.16.0144 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA E PAGAMENTO INDEVIDOS. DANOS MORAIS. O PAGAMENTO INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEGUINDO-SE PROCESSO JUDICIAL PARA FINS DE RESTITUIÇÃO, NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. TRADUZEM MEROS DISSABORES DO QUOTIDIANO. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70076815034 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 30/01/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/02/2019). (sem grifos no original)
CIVIL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE. ENERGIA. ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA LICITUDE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS ABORRECIMENTOS E DISSABORES. 1) A vistoria de aparelho medidor de energia elétrica constitui direito do consumidor, consoante dispõe o art. 30 da Resolução no 144 da ANEEL, fazendo-se necessária a perícia do equipamento com a participação do interessado para comprovação de possível irregularidade no consumo, cujo procedimento se sujeita ao contraditório. 2) À míngua de comprovação pela concessionária da licitude dos créditos questionados, ônus que lhe incumbia, ex vi art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, tornam-se inexigíveis os valores reclamados nas faturas emitidas pela concessionária. 3) A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, não provocando ao consumidor situação vexatória ou humilhante que atinja a sua dignidade e autoestima, suscetível de reparação indenizatória. 4) Recurso conhecido e não provido. 5) Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00420071920188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 21/05/2019, Turma recursal).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INCLUSÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - SITUAÇÕES RESTRITAS AO CAMPO DA AMEAÇA - NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A indenização por dano moral pressupõe efetiva demonstração do alegado prejuízo extrapatrimonial. 2. A cobrança indevida de débito relativo ao consumo de energia não gera, por si só, prejuízo de ordem moral a ensejar a reparação civil, uma vez que não transpõe a fronteira do mero dissabor, não tendo o condão de ofender a honra, a dignidade e a reputação da parte autora. 3. Revela-se descabido o pagamento de indenização por dano moral quando a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito tenham se limitado ao campo da ameaça. 4. Sentença mantida. 5. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10145110402354002 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 06/09/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EFETUADA PELA RÉ (COELBA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 EM VALOR BASTANTE SUPERIOR À MÉDIA ANUAL DE CONSUMO DO AUTOR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA COM A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Esclareça-se que nem todos os percalços e dissabores enfrentados nas relações cotidianas, pelas pessoas físicas ou jurídicas, rendem ensejo à indenização por danos morais, espécie de reparação civil que pressupõe relevante e incontroversa violação dos direitos da personalidade. Demais disso, não restou provado nos autos que tivesse havido suspensão de fornecimento de energia no imóvel do autor/apelante, em razão do não adimplemento da fatura de consumo em comento. Portanto, a situação retratada nos autos, nada mais configura do que uma inadequada prestação de serviço que gerou irrelevante aborrecimento, não tendo o condão de denegrir a honra ou o estado psicológico a fim de ensejar a condenação por danos morais, pois, caso contrário banalizar-se-ia o dano moral. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-BA - APL: 05355892220168050001, Relator: ILONA MÁRCIA REIS, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2019).
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, e em consonância com a jurisprudência pátria, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa, declaro lícito o procedimento de inspeção e a cobrança, bem como afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia, determino que o valor devido pelo Apelado seja apurado em liquidação, tendo como base o inciso II, do artigo 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL, haja vista que, na data da inspeção, os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estavam intactos.
Julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto por Oeles dos Santos Cunha, haja vista que almejava tão somente a majoração da verba indenizatória, que foi afastada com o julgamento do Apelo da Concessionária de energia.
Diante da reforma da sentença e da sucumbência mínima da Energisa, inverto o ônus da sucumbência e condeno Oeles dos Santos Cunha ao pagamento das verbas de sucumbência e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, já levando em consideração o trabalho desenvolvido nesta seara recursal, com a ressalva de que ao caso aplica-se a regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora